Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-90.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701669-90.2019.8.07.0008 RECORRENTE: HILDA ANDRADE LIMA RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Na petição de ID 23164957, o recorrido CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS - COMEL informa a realização de acordo e pugna pela homologação. Intime-se a recorrente HILDA ANDRADE LIMA para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificar os termos da transação de ID 23170059. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024